Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. INVESTIMENTO PECUÁRIO. CONTRATO VERBAL. PROMESSA DE RETORNO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE LUCRO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. RECONVENÇÃO. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO ELEVADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora alega ter realizado investimento pecuário de R$ 300.000,00 com promessa de retorno de 50% (cinquenta por cento), garantido por procuração com efeitos de cessão de direitos sobre imóvel.
2.A sentença reconheceu que houve a devolução integral do valor entregue pela autora ao réu, afastando a existência de obrigação de pagamento de lucros.
3.Na reconvenção, foi determinada a revogação das procurações outorgadas como garantia do negócio.
4. recurso da autora/reconvinda pleiteia a inclusão de terceiro no polo passivo (pecuarista), o reconhecimento do contrato de investimento e a condenação ao pagamento de lucros no importe de cinquenta por cento sobre trezentos mil reais.
5.O recurso do réu/reconvinte limita-se ao pedido para majoração dos honorários advocatícios, alegando que o valor fixado por equidade desrespeita o art. 85, §2o, do CPC, diante do elevado valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se houve contrato de investimento com garantia de retorno e se é cabível a condenação ao pagamento de lucros; (iii) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais definidos pelo art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista o valor elevado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois não há vínculo jurídico entre o terceiro mencionado (pecuarista) e a autora, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.
2.A prova dos autos não demonstrou a existência de contrato verbal com garantia de rentabilidade. As mensagens eletrônicas trocadas entre as partes tratam, genericamente, da expectativa de algum retorno, sem compromisso contratual firme, sobretudo de percentual certo.
3.O contrato de parceria pecuária firmado entre o réu e terceiro não pode ser estendido à autora, que não participou do ajuste.
4.O réu restituiu integralmente o valor que a autora lhe entregou, além de permitir o uso por ela do imóvel dado em garantia, não havendo prejuízo material a ser reparado.
5. A revogação das procurações é medida lógica, diante da restituição do valor e da ausência de vínculo contratual vigente.
6.Quanto aos honorários advocatícios, embora o valor da causa seja elevado, a fixação por equidade foi mantida, considerando a baixa complexidade da causa, a curta duração do processo e a atuação do advogado, que embora dedicada, não fugiu ao ordinário do dia a dia forense.
7.Contudo, os valores fixados na sentença (R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00) foram considerados aviltantes, sendo majorados para R$ 6.000,00 na ação principal e R$ 4.000,00 na reconvenção, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora/reconvinda desprovido.
Recurso do réu/reconvinte parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova de pacto verbal com garantia de rentabilidade afasta a obrigação de pagamento de lucros no importe de cinquenta por cento em investimento pecuário. 2. A restituição integral do capital investido e o uso do imóvel dado em garantia afastam o dever de indenização. 3. A fixação de honorários por equidade é admissível em causas de baixa complexidade, mesmo com valor elevado, de forma excepcional e a depender das especificidades do caso concreto, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC
Art. 114, 373, I, 375 e 487, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP e outros)
TJDFT, Acórdãos 1956106, 1956113, 1973382